Tribunal: TJPA
Processo: 0863609-29.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863609-29.2020.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, AGAMENON JOSE BARROS DO VALE

APELADO: AGAMENON JOSE BARROS DO VALE, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS EM
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO E RECONVENÇÃO.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NEGOU PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES.
PRETENSÃO DO EMBARGANTE DE MANTER A
PERCEPÇÃO DOS VALORES SEM A INCIDÊNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL
COBRANÇA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03. AUTO-APLICABILIDADE. EFICÁCIA

IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. INCIDÊNCIA DO REDUTOR SOBRE VERBAS REMUNERATÓRIAS, INCLUSIVE AS DE CARÁTER PESSOAL. RE 609.381 (TEMA 480). VIOLAÇÃO À COISA JULGADA NO MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 17 DO ADTC. REPERCUSSÃO GERAL. RE 600.658/PE.
PRETENSÃO DO
EMBARGANTE DE REDISCUTIR PROVAS.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE
. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

1-
Os Embargos Declaratórios foram opostos com a finalidade de prequestionamento.

2-Registra-se que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

3-Ademais, i
mpende registrar que o STJ possui firme entendimento de que
não há obrigatoriedade de que o magistrado responda
a todas as questões suscitadas nos autos, quando já tenha encontrado as razões suficientes para decidir.

4-

Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Precedentes. Assim, estando a matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no acórdão, in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra o acórdão recorrido.

5-

Embargos conhecidos e rejeitados, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 24 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível
(processo nº
08094455920188140051-PJE
),

opostos por AGAMENON JOSÉ BARROS DO VALE contra

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-IGEPREV
,
para
sanar omissão no
Acórdão de Id 16471287
,

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

O acórdão embargado teve a seguinte ementa:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO E RECONVENÇÃO. APELAÇÃO DO RECONVINTE. PRETENSÃO DE COBRANÇA. TETO CONSTITUCIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03. AUTO-APLICABILIDADE. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. INCIDÊNCIA DO REDUTOR SOBRE VERBAS REMUNERATÓRIAS, INCLUSIVE AS DE CARÁTER PESSOAL. RE 609.381 (TEMA 480). VIOLAÇÃO À COISA JULGADA NO MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART.17 DO ADTC. REPERCUSSÃO GERAL. RE 600.658/PE. APELAÇÃO DO IGEPREV. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO, DE VALORES PAGOS ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL, POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO SERVIDOR QUE RECEBEU DE BOA-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO PARA O FIM DE FRAUDAR O TETO SALARIAL. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA E BOA-FÉ DO SEGURADO CONFIGURADA NO CASO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

1-Apelação do Reconvinte. Pretende o Reconvinte a manutenção do direito de percepção dos valores sem a incidência do teto constitucional, uma vez que os valores estavam assegurados por meio do Acórdão nº 35.350 da lavra

desse Tribunal de Justiça, já transitado em julgado e ainda a condenação da Autarquia ao pagamento dos valores pretéritos a contar de junho de 2018, época em que foi implantado o redutor constitucional em seus proventos.

2-O Plenário do STF no julgamento RE 609.381 (Tema 480) decidiu que a Emenda Constitucional nº 41/2003 possui eficácia imediata, de modo que devem ser observados os limites máximos fixados aos quais estão submetidas todas as verbas de natureza remuneratória, percebidas pelos servidores públicos da União, Estados e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com o regime legal anterior.

3-A observância da norma de teto remuneratório representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público, de modo que os valores que

ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso, cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.

4-Em recente julgamento do RE nº 606.358, também sob a sistemática da repercussão geral (Tema 257), o Plenário do STF

firmou a tese de que a parcela remuneratória referente às vantagens de caráter pessoal também está sujeita ao teto remuneratório constitucional previsto no art. 37, XI, da CF, na redação dada pela EC 41/03, não prevalecendo a garantia da irredutibilidade de subsídios (art.37, XV, CF/88) em face da nova ordem constitucional.

5-Ausência de afronta à coisa julgada formada em anterior Mandado de Segurança Reafirmada, em sede de repercussão geral, a jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que o

art. 17 do ADCT alcança as situações jurídicas cobertas pela coisa julgada. RE 600.658/PE. Sentença que julgou improcedente a reconvenção mantida.

6- Apelação do Reconvinte conhecida e não provida.

7-Apelação do IGEPREV. A questão reside em verificar se cabível o ao ressarcimento dos valores recebidos pelo Reconvinte durante o período posterior à 19.11.2015.

8-Servidor que recebeu os proventos com valores oriundos de ordem judicial, transitada em julgado, portanto, de boa-fé, com nítida natureza alimentar, afastando-se, assim, a obrigação de restituição de referidos valores tal como pretendido pelo IGEPREV. Precedentes.

9- Ademais, consoante a disposição dos artigos 1º, 9º e 10 Lei nº 8.429/1992, que dispõe sobre improbidade administrativa, com as alterações dadas pela Lei nº 14.230/2021, mostra-se necessária a demonstração do dolo específico da conduta.

10-Assim, diante da existência de jugado que admitia o recebimento das denominadas vantagens pessoais sem a incidência do redutor constitucional, não há como imputar má-fé ou dolo ao servidor que o recebeu por força de decisão judicial.

11-Apelação do IGEPREV, conhecida e não provida. (
...)”

Em suas razões recusais, o Embargante aduz que em sua apelação trouxe os pontos de sua irresignação diante do ato perpetrado de ofício pela Autarquia embargada, que desconsiderou as peculiaridades e os efeitos da “res judicata”, confrontando o seu comportamento até mesmo com pacificados entendimentos jurisprudenciais consolidados a cargo do Egrégio Sodalício Pátrio como a inobservância de matéria de “leading case” nº 730462, Tema nº 733, a cargo do STF, onde ficou consignado que, ainda nos casos de decisões em sede de controle concentrado, em que pese seus efeitos “erga omnes” e “vinculante”, considerando-se o que aduzem os artigos 102, §2º e 103-A da Constituição Federal, ainda assim não será permitido efeitos imediatos, sendo indispensável o manejo de instrumento próprio.

Alega que qualquer declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade em controle difuso ou concentrado a cargo do STF, não prejudica a coisa julgada em favor do cidadão, salvo sua desconstituição mediante propositura de ação rescisória pela Fazenda Pública, quando ainda persista a disponibilidade de prazo suficiente, ou, na sua falta, há de sempre prevalecer a coisa julgada, porquanto a segurança jurídica veda qualquer deambulação ou mitigação dos seus efeitos sobre os fatos verificados, como exercício reflexo de soberania do poder judiciário, com isso se demonstrando que com exceção dos fins teleológicos da proteção da segurança jurídica, não se pode confundir “coisa julgada”, com “direito adquirido”.

Destaca quanto à inobservância, seja por parte da Autarquia ora embargada, seja por parte do juízo de origem, da coerência e estabilidade da prestação jurisdicional e de sua força vinculativa, conforme o que se estabelece com a vinculação à Política dos Precendente, art. 927, V do CPC/15, e com base no julgado do próprio Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário RE nº 638.115, onde essa Colenda Corte Constitucional reconhece a impossibilidade de se determinar, a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em

decisão judicial transitada em julgado, ressalvado, em tese, o cabimento de ação rescisória para rediscutir o tema. Em que pese a indigitada matéria tratar-se de quintos é consabido que o que caracteriza a implementação da vinculação aos Precedentes não são as questões “obter dictum” e sim a sua “ratio decidendi”, inclusive sendo esta a finalidade contida nos art. 9º e 10 da Recomendação CNJ nº 134/22, quando se imprime a sua extensão para casos análogos ao ponto de vir considerar nula a prestação jurisdicional que o inobserva em vista do disposto no art. 489, §1º V e VI do CPC.

Requer o
conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para prequestionar a matéria.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

“
Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.” (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Os Embargos Declaratórios foram opostos com a finalidade de prequestionamento.

Registra-se que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ademais, i
mpende registrar que o STJ possui firme entendimento de que
não há obrigatoriedade de que o magistrado responda
a todas as questões suscitadas nos autos, quando já tenha encontrado as razões suficientes para decidir, senão vejamos:

(...)
Cabe ressaltar que a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que "o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto" (AgInt no AREsp 1.344.268/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/2/2019).

(STJ - REsp: 1809382 CE 2019/0105955-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 24/04/2020 - grifei)

Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, e
stando a
matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no acórdão
,
in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra o acórdão recorrido.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016

– grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 – grifei)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota este entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...)
VOTO (...)
em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (grifos nossos).

Deste modo, tendo o Acórdão recorrido analisado todas as questões suscitadas pelas partes, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,
mantendo na integra o Acórdão recorrido
, da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (
art. 1.025 do CPC/2015).

Alerta-se às partes que embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.026, §3º do CPC/15), sem prejuízo das demais medidas cabíveis, dentre elas, multa por litigância de má-fé (artigo 80 do CPC/15).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2024